Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712713-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NUNES SOARES AGRAVADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Nunes Soares contra a decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em permitir a sua participação na segunda fase do concurso para o cargo de Inspetor de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. A análise dos autos demonstra que o processo originário foi proposto contra o Estado do Rio de Janeiro. Intime-se Marcelo Nunes Soares para manifestar-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator